Tribunal: TJDFT
Processo: 0733170-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733170-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA DA SILVA SOUZA DE AZEVEDO AGRAVADO: ESPÓLIO DE FERNANDO FRANCISCO DE AZEVEDO DECISÃO 1. O pedido de remarcação da audiência de conciliação designada para ocorrer em 1o/12/2023 às 14:30 horas não está embasado em justa causa, pois além do advogado peticionante, há outros profissionais constituídos pelo INEB – Instituto de Nefrologia de Brasília Ltda. - ME para representá-lo, inclusive o Dr. Gabriel Bartolomeu Felício também possui inscrição na OAB/DF (ID no 51503939, pág. 4). 2. Indefiro o pedido, por falta de demonstração de qualquer prejuízo às partes ou à realização do ato processual. 3. Mantenha-se a data designada (1o/12/2023 (sexta-feira) às 14:30 horas). Brasília, DF, 27 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro